Tribunal: STF
Processo: HC 244936
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Ricardo Souza Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 181.142/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.(edoc. 6)



    Depreende-se dos autos que o paciente é investigado em inquérito policial instaurado mediante portaria datada de 24/11/2022, visando apurar a suposta prática dos crimes de associação criminosa, estelionato, furto de energia elétrica, porte de arma de fogo e parcelamento irregular de solo, sem autorização das autoridades competentes e sem licenças, com construções em áreas de limitação ambiental.



    Alega o impetrante, em suma, constrangimento ilegal por excesso de prazo das investigações, afirmando que, “o presente inquérito já vem se estendendo há mais de 8 meses, e, nada em concreto foi encontrado em desfavor do paciente” e, aponta a ocorrência de busca e apreensão desnecessária na residência do investigado a caracterizar pescaria probatória (fishing expedition).



    Requer, ao final:



    “liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam cessadas as ilegalidades existentes nos autos originários, como homenagem aos princípios constitucionais e penais, trancando-se o inquérito policial em epígrafe com fundamento na ausência de indícios mínimos de autoria e do excesso de prazo para finalização da investigação.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado (edoc. 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO E OUTROS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVIÁVEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE. ACUSADO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO.



     1. "É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o "trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" (AgRg no HC n. 784.442/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)



     2. No caso, cabe destacar que não se verifica atipicidade das condutas, tampouco ausência de indícios de autoria aptas a ensejarem o arquivamento do inquérito policial. Não bastasse, o recorrente está em liberdade, não havendo desrespeito à sua liberdade de locomoção. 



    3. No que tange à tese de excesso de prazo, não assiste razão à defesa, mormente porque se trata de investigação complexa, que envolve diversos delitos e agentes, circunstâncias que justificam ainda não ter havido o encerramento do inquérito policial. Nada obstante, estando o recorrente solto, o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, ou seja, são cabíveis prorrogações a depender da complexidade das investigações. 



    4. Consoante o entendimento desta Corte Superior, "O prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo da razoabilidade" (AgRg no RHC n. 149.376/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe de 15/8/2022).



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A respeito do alegado excesso de prazo, destacou o voto condutor do acórdão questionado a inexistência desproporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades da investigação:



    “No que tange à tese de excesso de prazo, não assiste razão à defesa, mormente porque se trata de investigação complexa, que envolve diversos delitos e agentes, circunstâncias que justificam ainda não ter havido o encerramento do inquérito policial. Nada obstante, estando o recorrente solto, o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, ou seja, são cabíveis prorrogações a depender da complexidade das investigações.” 



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 



    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Perfilham esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 



    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 



    A tese alusiva à ilicitude da medida de busca e apreensão na residência do paciente não foi objeto de debate no Superior Tribunal de Justiça. Logo, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância, conforme a tranquila jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente